Tribunal: STF
Processo: Ext 1624
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DA CORÉIA. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI 13.445/2017. ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS PREVISTOS NO ARTIGO 96 DA LEI 13.445/2017. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento de suspeito pela prática de crime que preencha os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade.



    2. In casu, os requisitos formais de admissibilidade encontram-se presentes (artigo 83 da Lei 13.445/2017), inexistindo, ainda, circunstância impeditiva à extradição (artigo 82 da Lei 13.445/2017), eis que:



    (a) o extraditando não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país, tendo sequer o solicitado;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (c) o extraditando responde a processo penal perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade com o princípio do juiz natural;



    (d) o crime imputado tem natureza comum, inexistindo evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possui outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (f) a conduta imputada ao extraditando é criminalizada tanto na Coreia do Sul (artigo 347, nº 1 do Código Penal Sul Coreano), quanto no Brasil (artigo 171), prevendo pena superior a 2 (dois) anos de prisão ao crime descrito pelo pedido de extradição.



    (g) persiste imprescrita a pretensão punitiva do delito imputado, tanto no âmbito da legislação brasileira, quanto no bojo da legislação sul coreana.



    (h) o Governo da Coréia do Sul assumiu os compromissos previstos no artigo 96 da lei 13.445/2017 (fl. 06) 



    (i) Descabe a alegação de existência de processo penal em curso no território brasileiro, mercê de não ser elemento apto a ensejar o indeferimento do pleito extradicional. A existência de vínculo afetivo do extraditando, no Brasil, tampouco se apresenta como argumento apto a impedir sua retirada compulsória do território nacional. Precedentes. 



    3. Ex positis, DEFIRO o pedido de extradição formulado pelo Governo da Coreia do Sul, ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no artigo 96 da Lei 13.445/2017; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do artigo 95, caput, da Lei 13.445/2017.